Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023321-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), FERNANDO FERRARINI JOSE - CPF: 284.408.578-45 (EMBARGANTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WEVERTON AYRES FERNANDES DA SILVA - CPF: 707.045.631-00 (ADVOGADO), JULIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.306.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REMESSA DE BEM PARA OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E REGISTRADO. OMISSÃO CONFIGURADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ICMS sobre remessa interestadual de trator agrícola. O embargante alega omissão no julgado, por ausência de manifestação quanto à tese de que não houve saída efetiva do bem do território estadual, sustentando a não ocorrência do fato gerador do imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese relativa à inexistência de circulação jurídica do bem e, em caso positivo, se tal omissão demanda integração do julgado com ou sem efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de inexistência de circulação jurídica do bem, formulada com base na nota fiscal que indicava "retorno previsto em 180 dias".

5. A legislação estadual (RICMS/MT, art. 5º, XV, “a”) exige, para afastar a incidência do ICMS em hipóteses de locação ou empréstimo de bem, contrato formal entre as partes, registrado em cartório, além da observância do prazo de retorno.

6. A ausência de comprovação documental do contrato registrado impossibilita o reconhecimento da exceção prevista, legitimando a cobrança do imposto.

7. A integração do acórdão supre a omissão, mas não altera a conclusão anterior, pois a tese do embargante não se sustenta diante do descumprimento das exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

“A ausência de manifestação sobre tese relevante caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A remessa interestadual de bens para fins de locação ou empréstimo está sujeita à incidência do ICMS quando não observadas as formalidades legais, especialmente a existência de contrato registrado em cartório.

A ausência de contrato formal inviabiliza o reconhecimento da não incidência do imposto, mesmo quando indicado o retorno do bem.

O acolhimento dos embargos para suprir omissão não implica necessariamente em alteração do resultado do julgamento”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 113, § 2º; Lei Complementar n. 87/96, art. 12, I; Decreto nº 1.124/2017 (RICMS/MT), art. 5º, XV, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024,
DJe
02/04/2024; TJMT, Apelação Cível nº 00306454-48.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; TJMT, Apelação Cível nº 1000177-98.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos
p
or
Fernando Ferrarini José
,

contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que
, à unanimidade,
deu pr
o
vimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

Irresignad
o
,
o
Embargante alega a existência de
omissão
na decisão, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca da
tese trazida na petição
inicial, acerca da não saída do bem do território estadual.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam devidamente apreciadas as teses ventiladas na referida
inicial
, por este Egrégio Sodalício.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 29
3252365
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Fernando Ferrarini José
embarga do acórdão que deu provimento ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedente:
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 2/4/2024
).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante apontou a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora.

Assiste razão ao Embargante.

Na hipótese vertente, a controvérsia quanto à incidência do ICMS repousa na análise da natureza jurídica das operações acobertadas pelas notas fiscais indicadas pelo Recorrente.

A tese recursal refere-se ao documento constante no id. 282196865 dos presentes autos, do qual se extrai que o trator agrícola, ano 2012, número de série 7180946615, com remetente 0011076295T2TB7T72UBM9A2LU e destinatário 0011076415T2TUTT22UBMB9212, estava com “retorno previsto em 180 dias”.

Com base nisso, o Recorrente sustenta que o maquinário não foi comercializado, permanecendo sob sua propriedade, tendo retornado ao Estado de Goiás.

Dessa forma, alega inexistência de fato gerador do ICMS.

Todavia, a despeito dessa premissa, o artigo 5º, inciso XV, do Regulamento do ICMS/MT (RICMS) exige, para o reconhecimento da não incidência, o cumprimento de determinadas formalidades, especialmente a formalização do contrato por escrito e seu registro em cartório, além da observância do prazo de retorno do bem. Veja-se:

“Art. 5° - O imposto não incide sobre: (v. caput do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

I - [...];

XV -
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo,
desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;
” (Negritei).

Da análise detida dos autos, verifica-se que, embora o Embargante tenha apresentado nota fiscal, não houve comprovação da existência de contrato de locação, tampouco de seu registro em cartório, requisitos expressamente exigidos pela norma estadual para fruição da hipótese de não incidência.

Com efeito, a ausência desse requisito formal descaracteriza a exceção prevista no artigo 5º, inciso XV, do RICMS/MT, legitimando a exigência tributária.

Corroborando esse entendimento, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REMESSA PARA LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra sentença da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito. A apelante busca o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação, bem como a anulação dos lançamentos fiscais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ICMS incide sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação; e (
ii
) definir se a exigência de contrato formal registrado em cartório para afastar a tributação configura imposição legítima de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF, porém, no caso específico de remessa para locação, a legislação estadual impõe requisitos formais para afastar a incidência do imposto.

2. O artigo 5º, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto nº 1.124/2017) exige a formalização da operação por meio de contrato registrado em cartório como condição para afastar a incidência do imposto sobre a remessa para locação.

3. A ausência de contrato registrado impede a comprovação da real natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do ICMS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reafirmado a exigibilidade do ICMS sobre remessas para locação sem contrato registrado, entendendo que tal requisito visa garantir a segurança jurídica da operação e evitar fraudes fiscais.

5. A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária, conforme previsto no artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de contrato registrado em cartório para afastar a incidência do ICMS sobre remessas de bens para locação tem amparo na legislação estadual e visa conferir segurança jurídica à operação.

2. A ausência de registro inviabiliza a comprovação da natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do imposto.

3. A multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória é válida e autônoma em relação à obrigação principal, conforme o artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/96, art. 12, I; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 3º, I; Regulamento do ICMS/MT (Decreto nº 1.124/2017), art. 5º, XV, "a"; Código Tributário Nacional, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação Cível nº 1000177-98.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação Cível nº 00306454-48.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira. (N.U 1037335-37.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025).

Nessa esteira, é certo que a operação não está isenta do pagamento do ICMS. Logo, a sentença combatida, neste ponto, não merece reforma.

Evidenciada a existência de omissão quanto aos pontos mencionados alhures, o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar a omissão é medida que se impõe, apesar de não acarretar qualquer alteração no resultado do julgamento, o que demonstra ausência de efeitos modificativos.

Forte em tais razões,
ACOLHO, EM PARTE
E SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

os embargos de declaração
opostos por Fernando Ferrarini José
,
tão somente
para suprir omissão verificada no acórdão anteriormente prolatado
.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025